Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por beneficiária de plano de saúde e por operadora contra sentença que determinou o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e negou pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ser portadora de obesidade mórbida, submetendo-se à cirurgia bariátrica, e que, após perda maciça de peso, foram indicadas cirurgias reparadoras para retirada de excesso de pele, negadas pela operadora. Pediu autorização e custeio das cirurgias e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi fixado corretamente; (ii) estabelecer se a operadora de saúde tem obrigação de custear as cirurgias reparadoras pós-bariátricas; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) analisar a validade dos honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, incluindo os custos do tratamento e a indenização pretendida, sendo correta a sua fixação com base no valor estimado da cirurgia e no pedido de dano moral.
4. As cirurgias indicadas (abdominoplastia, torsoplastia, gluteoplastia, mamoplastia reconstrutora e cruroplastia) possuem caráter reparador e foram recomendadas como etapa complementar ao tratamento da obesidade mórbida, devendo ser custeadas pela operadora, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.069) e entendimento consolidado no TJDFT.
5. A recusa injustificada de cobertura, diante de indicação médica e respaldo pericial quanto à natureza reparadora das cirurgias, configura ilícito contratual, em afronta à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.
6. A conduta da operadora gerou angústia e sofrimento à autora, atingindo direitos da personalidade, o que configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.
7. O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral.
8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando o § 8o, dada a existência de valor aferível e complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao recurso da autora.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, abrangendo os custos do tratamento e os danos morais pleiteados.
2. Planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
3. A recusa indevida de cobertura para procedimentos com finalidade reparadora caracteriza ilícito contratual e enseja indenização por danos morais.
4. O dano moral decorrente de negativa abusiva de cobertura é presumido (in re ipsa), dispensando prova do sofrimento.
5. Honorários advocatícios devem observar os percentuais legais sobre o valor da causa, salvo impossibilidade, vedando-se fixação por equidade em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 11, 186, 884, 927 e 944; CDC, arts. 6o, 14 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, e 292, VI; Lei 9.656/98, art. 35-F; RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.069); TJDFT, Acórdão 1823514, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1825612, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024.